Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718864-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. J. P. APELADO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG D E S P A C H O 1. A. J. P., representado por seus genitores, após o desprovimento do recurso de apelação interposto, pleiteia a concessão de gratuidade de justiça (ID 57600267). Argumenta que “tem apenas 16 anos de idade, é exclusivamente estudante e não aufere renda alguma, não podendo suportar os custos presentes e futuros da presente demanda”. Defende que sua situação financeira não pode ser confundida com a condição de seus pais. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Requer, assim, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. É o relato do necessário. 2. Na origem, houve o pagamento das custas iniciais (IDs 52785608 e 52786209). Interposta apelação, o preparo também foi devidamente pago (ID 52786253). Nessa linha, verifica-se que, até a interposição de recurso, não houve refutação da possibilidade de arcar com as despesas processuais. O pleito de concessão de gratuidade de justiça foi formulado apenas após o desprovimento do recurso. Contudo, não há nos autos demonstração de alteração da capacidade financeira do recorrente apta a justificar o deferimento da benesse nesse momento processual. Eventual mudança da situação econômica que justifique tecnicamente o pleito de gratuidade deve ser dirigido ao Juízo de origem. 3. Assim, nada a prover. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado e devolva-se à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora